Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706345-80.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE BRITO, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, MARIO AMARILIO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por MARIA APARECIDA DE BRITO (ID Num. 61659573) e por JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI – ME e MARIO AMARILIO RODRIGUES DA COSTA (ID Num. 61659576). O advogado que subscreve a apelação de ID Num. 61659576 (Jairo, Construtora Lunar e Mário), dr. Waltenbergue de Carvalho Barbosa Lima, OAB n. 74.514, não possui procuração nos autos. Além disso, embora tenha juntado aos autos 03 (três) guias para pagamento de preparo, não juntou o comprovante de recolhimento (IDs Nums. 61659577 a 61659579). Assim, nos termos dos arts. 104 e 1.007, § 4o, ambos do CPC, intime-se os referidos apelantes para, respectivamente, regularizar sua representação processual e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora